Tribunal: TJSP
Processo: 2112537-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – VALOR DA CAUSA. Valor que deve se ater ao valor econômico perseguido, portanto, a estimativa da cláusula contratual de cuja nulidade se pretende o reconhecimento. Inteligência do art. 292, II, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.